Tribunal: TJES
Processo: 5001264-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CHARO LUCIO SILVA ALVES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5001264-56.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS
: CHARO LUCIO SILVA ALVES, JR TURISMO E LOCACAO LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PANE MECÂNICA. GESTÃO INADEQUADA DO INCIDENTE. DEMORA DA RÉ PARA OFERECER SOLUÇÃO AOS PASSAGEIROS. OFERTA DE CONTINUIDADE DA VIAGEM COM O VEÍCULO DEFEITUOSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em sintese, alega o autor que passagem junto as requeridas para o dia 20/12/2023, às 22h35, para o trecho Vitória/ES–Ipatinga/MG. Sustenta que no embarque, houve atraso superior a uma hora devido a defeito no ar-condicionado do ônibus da segunda requerida. Os passageiros foram orientados a embarcar no veículo defeituoso para posterior troca, a qual não ocorreu no local indicado. Após nova orientação para retornarem ao ônibus com defeito, o autor e outros passageiros optaram por desistir da viagem e retornar por meios próprios. O autor adquiriu nova passagem em outra empresa e arcou com despesas adicionais, além de afirmar ter perdido evento familiar significativo. Pede nestes termos a condenação das requeridas ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais. Inconformado, 1 o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa intermediadora para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. PRELIMINAR

4.
De início, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida pela recorrida em sede de contrarrazões, na forma do artigo art. 218, §4º, CPC/15.

5.
Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”). Rejeito preliminar.

6.
Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente esclarece-se que há legitimidade para configurar o polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a parte ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que é a empresa intermediadora das viagens. O simples fato de não ser a empresa prestadora de serviço de transporte não afasta a responsabilidade da parte ré, que, ao intermediar a referida contratação, assume a culpa por eventuais danos causados aos passageiros pela empresa parceira. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8. Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao compulsar os autos, constata-se a falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que disponibilizou um veículo defeituoso para realização da viagem contratada pela parte autora, conduzindo os consumidores a local ermo, fora do horário comercial, sem a presença do ônibus substituo prometido pelas requeridas para resolução do imbróglio apresentado. Além disso, o episódio resultou em atraso da viagem, com consequente perda de compromisso família. Destaca-se, ainda, que a ré falhou em comprovar que tentou solucionar o problema de maneira eficaz, tendo em vista que deixou de disponibilizar veículo alternativo que garantisse a conclusão da viagem com segurança e tranquilidade aos passageiros.

9. Diante disso, entende-se que recai sobre si a responsabilidade de reparar, conforme bem pontuado pela sentença objurgada:
“[...] O equívoco crucial das Requeridas foi não diligenciar para que o ônibus substituto fosse encaminhado até o local onde os passageiros aguardavam (o posto de gasolina), conforme solicitado por estes. Ao invés disso, pretenderam que os consumidores reembarcassem no veículo defeituoso para, somente então, encontrar o veículo substituto em outro local incerto. O consumidor não pode ser compelido a suportar os ônus decorrentes da desorganização e falha logística das fornecedoras. Era obrigação das Requeridas, no contexto da boa-fé objetiva e do dever de segurança e conforto inerentes ao contrato de transporte, providenciar a condução dos passageiros em veículo adequado ou, no mínimo, levar o veículo substituto ao encontro dos passageiros que já haviam sido deslocados e aguardavam em local inadequado. A insistência em utilizar o ônibus defeituoso para novo deslocamento, expondo os passageiros a desconforto térmico e possível risco (considerando a lotação e falta de ventilação), caracteriza flagrante falha na prestação do serviço. [...]”
. Por tais motivos, o recurso não merece acolhimento.

10. Assim, acertada a reparação material comandada pelo Juízo de Origem, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelo Recorrido (art. 944, CC).

11. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de fazer uma viagem tranquila e em um transporte de qualidade. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

V - DISPOSITIVO

12.
Da conclusão
.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)